Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712495-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida em sede de MANDADO DE SEGURANÇA que indeferiu o pedido liminar para concessão da segurança determinando que a autoridade impetrada analise o requerimento de concessão de benefício do impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, além de eventual apuração de crime de desobediência e responsabilidade funcional. Foi indeferida a liminar (ID. 57641143). A parte agravada informa aos autos a prolação de sentença no processo de origem e requer a extinção do agravo por perda o objeto (ID. 59243762). De fato, em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial eletrônico - Pje, sobreveio sentença proferida no feito de origem, DENEGANDO A SEGURANÇA e extinguindo a demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 19 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital